Tribunal: TJBA
Processo: 8112893-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112893-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGINA MARIA DE SA MENDES e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. É pacífico o entendimento, segundo o qual, nos embargos de declaração, devem ser observados os limites traçados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão e as hipóteses de erro material).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia gira em torno da alegação de omissão no acórdão, sob o fundamento de que o SCR-SISBACEN, não possui caráter restritivo de crédito.

III. RAZÃO DE DECIDIR:

3. Dos fundamentos contidos nos embargos de declaração, não se extrai a existência de qualquer vício no acórdão recorrido, capaz de ser saneado por esta via horizontal.

4. Verifica-se, em verdade, que o embargante pretende, apenas, que este Tribunal realize outro juízo de valor a partir de uma reanálise da matéria já julgada, dada a sua insatisfação com o provimento jurisdicional.

5. Restando evidenciado o intento de rediscutir matéria já decidida no Órgão Fracionário, adverte-se o embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa (art. 1.026, § 2.º, do CPC) frente a novos embargos de declaração manifestamente procrastinatórios.

IV. TESES E DISPOSITIVOS.

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2.º.

Vistos, relatados e discutidos o Embargo de Declaração n.º
8112893-37.2024.8.05.0001
, em que figura como Embargante o
NU FINANCEIRA S./A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, e como Embargada,
JORGINA MARIA DE SÁ MENDES.

Acordam
os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher os embargos de declaração
, pelas razões que integram o voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18E/JG11